Tribunal: STF
Processo: RE 96704
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-28
Data de publicação: 1982-05-28

Ementa:
ESTELIONATO PRIVILEGIADO. O EFETIVO VALOR DO PREJUIZO, PARA OS
EFEITOS DO PAR-1. DO ART-171 DO CÓDIGO PENAL E O SOFRIDO PELA VÍTIMA
NO MOMENTO EM QUE O CRIME SE PERFAZ.
A RECUPERAÇÃO DAS MERCADORIAS OBJETO DO ENLICO, NÃO ALTERA O VALOR
DO PREJUIZO QUE SE VERIFICOU COM A CONSUMAÇÃO DO CRIME.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR O BENEFICIO DO PRIVILEGIO.